Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Processo : 0714116-95.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 152010556 dos autos originários n. 0718205-44.2022.8.07.0018), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, aqui agravante, quanto ao excesso de execução, porque o Exequente, quando tributado na fonte em relação ao auxílio creche, teve esta rubrica somada com todas as demais parcelas que também são tributáveis, o que faz atingir as alíquotas máximas. O agravante defende excesso de execução, ao argumento de que a alíquota que incidiu no caso foi encontrada tendo por base o valor retido a título de IRPF dividido pela remuneração total do agravado, o que evidencia que o valor homologado pelo juízo singular está incorreto. Colaciona julgados nesse sentido, salientando que o agravado se limitou a apresentar cálculos com supostos valores elevados de retenção, sem demonstrar a alíquota aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche, ônus do qual não se desincumbiu. Afirma a necessidade de submissão dos autos à Contadoria Judicial, pois a discussão envolve matéria de ordem pública relativa à adequação dos cálculos aos termos estabelecidos no título judicial. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer o excesso de execução apontado ou, subsidiariamente, determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar, em especial o periculum in mora, porquanto o juízo singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, isso após preclusão da decisão. Nesse contexto, não se evidencia risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator